Tribunal: TJBA
Processo: 8027982-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027982-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, BRUNA PIRES VALENTE

APELADO: MARGARIDA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS MACEDO e outros

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
DEU
PROVIMENTO

À APELAÇÃO INTERPOSTA PEL
A PARTE AUTORA/EMBARGADA E NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE RÉ/EMBARGANTE
. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s p
or BRADESCO SAÚDE S.A e
m face de decisão
de ID
n. 8
7265948
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Cinge-se a controvérsia em
verificar
se é devida a cobertura integral do procedimento cirúrgico realizado fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu
acolhe
r os presentes embargos de declaração
para
determinar que os reembolsos sejam realizados no limite do contrato, tendo em vista a existência de
profissionais
habilitados em rede credenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
.
Embargos de declaração provido
.

________________

Tese de julgamento:

Reembolsos devidos no limite do contrato em razão da comprovação da existência de profissionais habilitados para o procedimento em rede credenciada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
80
27982-29.2023.8.05.0001
,
em que figura
como
Embargante

BRADESCO SAÚDE S/A

e
como Embargad
a

MARGARIDA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS MACEDO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
ACOLHE
R
aos
embargo
s
de declaração

opostos
,
para determinar
que os reembolsos ocorram de acordo com o contrato
,
mantendo os demais termos da decisão vergastada.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)